Tribunal: CARF
Processo: 15504.017120/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017120/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.154 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
MOTO BH LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
SALÁRIO
CONTRIBUIÇÃO COMISSÕES. CORRETAGEM.
Nos termos da legislação previdenciária incide contribuição a cargo da
empresa sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço.
O salário-de-contribuição do contribuinte individual é a remuneração auferida
em uma ou mais empresa, durante o mês, observado o limite máximo de
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017120/2008-16
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017120/2008-16

Trata-se de recurso voluntário interposto por MOTO BH LTDA. contra acordão
de julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 74 e seguintes):
'prata o presente ele crédito tributário ele contribuições previdenciárias patronais. AIOP
n ° 37.171.114-2, não recolhidas nas competências 09, 11 e 12/2003. Com
consolidação cm 25/09/2008 no valor de R$ 13.569.75 (treze mil trezentos e sessenta e
nove reais e setenta e cinco centavos).
De acordo com o Relatório fiscal de fls. 15/16. os Calos geradores foram as
remunerações pagas aos contribuintes individuais. referentes a pagamentos não
incluídos em folhas de pagamento, a título de comissões sobre vendas de consórcios
c/ou prestação de serviços por representantes comerciais, obtidos através ele
documentos ele caixa (recibos e notas fiscais avulsas) e de lançamentos contábeis ela
empresa (Livros Diário c Razão).
Conforme Relatório os valores obtidos pela remuneração de tais profissionais,
originaram-se de notas fiscais avulsas das Prefeituras Municípios da Grande Belo
Horizonte, em nome dos contribuintes individuais (Pessoas Físicas), .José Geraldo
Alvares. Ricardo de Souza Gallia e Maurício Ribeiro conforme anexos 1. às 11s. 17/20.
Assim, os valores apurados pela fiscalização Coram incluídos nas
respectivas Filhas de pagamento para constituição do crédito previdenciário
(levantamento AUT).
Inconformada a recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 80 e seguinte
alegando em apertada síntese as razões abaixo:
i)
Não incidência de contribuições previdenciárias nos casos de pagamento
de comissões a representantes comerciais;
ii)
A conclusão da fiscalização não pode e nem deve ser considerada como
verdadeira, pelo simples fato que a corretagem de consórcio pode e é
realizada por pessoa jurídica ou por representação comercial autônoma,
realizada por pessoa física, sem vinculo empregatício.
iii)
Aduz que a documentação exigida para comprovar a representação
comercial dos prestadores de serviços é incompatível com a norma e a
realidade dos fatos narrados;
iv)
Para além disso, enfrenta o mérito alegando distorções da aplicação da
legislação e que entende não ser cabível a exigência das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, segundo as emissões das notas fiscais
glosadas.
Por fim, pede a procedência do Recurso Voluntário.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017120/2008-16

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E DO FATO GERADOR
Foram lançadas contribuições sociais previdenciárias referente a serviços
prestados por contribuintes individuais à recorrente, e que teriam sido prestados por pessoas
físicas, autônomo, na qualidade, segundo as alegações da recorrente de representante comercial.
A decisão não acatou a tese da contribuinte decidindo pelos seguintes termos:
Alega a autuada, no que tange às comissões, que os representantes comerciais são
equiparados à empresas. não havendo a incidência da contribuição previdenciária. Para
tanto baseia-se na própria legislação previdenciária. Decreto 3.048/99, artigos 12 e 201,
legislação do imposto cie renda, artigo 150 do RI1U99. Lei n" 10.406/2002 e Lei n"
4.886/1965 a seguir discriminadas, assim como à juntada de Contratos de Prestação de
Serviços de Corretagem de colas do consórcio Nacional Monda. às Its. 42/63.
Nestes contratos está inserida cláusula, onde consta que o contrato tem por objeto a
corretagem. nos termos dos artigos 722 a 729 da Lei n" 10.406/2002 (Código Civil),
pela contratada, de cotas de consórcio para aquisição de motocicleta Honda Nova.
Integrantes de grupos formados e administrados pelo Consórcio Nacional Honda.
Cabe destacar, neste contexto. que o consórcio é. apenas, um sistema de compra/venda,
que se assemelha a um financiamento e, a remuneração dos contratados (contribuintes
individuais) referente às comissões. Constitui-se na contraprestação devida pelo
empregador ou pelo empresário, ao contribuinte individual, como um estímulo à sua
produtividade. Nesse sentido, a confissão é parcela remuneratória variável e oscilante
em face da atividade daquele que recebe os produtos/Serviços para a sua colocação no
mercado consumidor.
Conforme se infere na análise dos Contratos de Prestação de Serviços de Corretagem de
Cotas do Consórcio Nacional Honda anexados. os contratados contribuintes individuais
prestaram seus serviços à Contratante na qualidade lie Representante Comercial
Autônomo - Pessoa física e não na qualidade de Pessoa Jurídica que a impugnante nesta
fase quis atribuir. Para que fosse possível ser enquadrada como tal. teria a Moto BH que
lazer prova.
de que os contratados são Representantes Comerciais Autônomos — Pessoa Jurídica,
consoante artigo 3°, § 3" da Lei 4.886/65, mediante apresentação de Contrato Social;
Ficha de Inscrição cio Estabelecimento; Cartão do CGC. Ficha de dados cadastrais da
Prefeitura. Requerimento para registro cio contrato social e notas fiscais de prestação de
serviços, o que não ocorreu.
Correta a decisão de piso. Senão vejamos.
Os contratos de corretagem são firmados diretamente com as pessoas físicas que
praticaram os serviços informados, com expressa previsão neles de aplicação do instituto regido
pelo Código Civil.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017120/2008-16

Além disso, para que fosse caraterizada a representação comercial citada pela
recorrente, por meio de pessoa física, é imprescindível algumas formalidades, além dos
documentos já citados pela decisão de piso, tal como a questão do registro no CORE - Conselho
Regional de Representantes Comerciais.
Isso porquê, a Lei n.o 4.886/65 que regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos impõe que a pessoa física regularize sua atividade por meio do Conselho
de representação, conforme artigo 2o, in verbis:
Art. 2o. É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial
autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6o desta Lei.
Já o artigo 3o, do mesmo diploma legal citado pela recorrente, é justamente a
documentação necessária da pessoa física a ser apresentada perante o Conselho para deferimento
do registro.
Portanto, faltaram as provas necessárias para as formalidades da atividade de
representante comercial, denominada em sede de fiscalização pela recorrente, mas que em
nenhum momento é citado nos contratos juntados ao processo , a exemplo do indicado nas e-fls.
47 e seguintes, onde indica expressamente contrato de prestação de serviço de corretagem de
cotas do consórcio nacional Honda.
Assim, a comissão paga a título de corretagem integra o salário de contribuição,
nos termo do artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91, abaixo transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
Os contribuintes individuais são segurados obrigatórios da Previdência Social, nos
termos do artigo 12. inciso V. alínea h, da Lei n° 8.212/91.
Outra interpretação equivocada da recorrente é de que se a relação entre a
recorrente e os prestadores de serviços não fossem de representante comercial não haveria nota
fiscal emitida com o recolhimento do ISS e sim um mero recibo de pagamento de autônomo.
Entretanto, são exações distintas com fatos geradores diferentes, de tributos diversos e
competência tributária diversa , em conformidade com as repartições tributárias constitucionais.
Assim, sem razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.154 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017120/2008-16

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital